Tribunal: TJES
Processo: 5005172-02.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005172-02.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELI DOS SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005172-02.2020.808.0012

RECORRENTEs: ROSELI DOS SANTOS E OUTROS

RECORRIDOS: AZUL LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficientes. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, logo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "
a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano
".

No caso dos autos, rata-se de ação de conhecimento através da qual os requerentes buscam indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de que adquiriram as passagens com destino ao Paraná, com direito de 5 bagagens e retornaram com 7 bagagens. Contudo, no guichê de
chek-in
, em vez de a empresa cobrar duas bagagens, cobrou três, sendo necessário que entrassem em contato com uma amiga para obter o valor para pagar a terceira bagagem.

O magistrado singular entendeu pelo ressarcimento do valor cobrado indevidamente (R$ 220,00) e indenização por danos morais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, houve cobrança indevida de bagagem acima da diferença do que os requerentes pretendiam despachar e o que havia sido adquirido, assim, não havendo respaldo à cobrança de uma bagagem a mais do que o contratado, o valor deve ser devolvido em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Não se trata de hipótese de engano justificável, sendo patente a má-fé na cobrança indevida de valor, em detrimento do consumidor, que não tem como discutir a cobrança naquele momento, sob pena de inviabilizar sua viagem.

Contudo, em relação ao dano moral, entendo que o mesmo fora fixado em patamar razoável e adequado, considerando, principalmente, a hipossuficiência declarada da parte autora, não podendo ser majorado, sob pena de enriquecimento sem causa. Ademais, o patamar alcançado encontra-se em consonância com o que vem decidindo a maioria dos membros desta Turma Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar, em parte, a r. Sentença vergastada e determinar a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, devendo o mesmo passar para o valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), mantendo o restante do comando sentencial. Sem custas processuais e honorários de advogado, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.